Tribunal: STF
Processo: HC 220760
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Frenkli Dhimolea e Thiago Pereira Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao HC nº 756.363/PA, Relator Ministro Jorge Mussi.



    Depreende-se dos autos que os pacientes foram condenados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 14 anos de reclusão em regime fechado, sendo-lhes negado o direito de recorrerem em liberdade.



    Sustentam os impetrantes, em síntese, que os pacientes estão presos mediante decisão desprovida de fundamentação, a revelar violação dos arts. 93, IX da CF e 283, 310 e 315 do CPP.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que as prisões preventivas impostas aos pacientes sejam revogadas.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:



    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RÉUS PRESOS DURANTE TODA A AÇÃO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



1. Não há ilegalidade na ordenação e na manutenção da prisão preventiva quando fundada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública. 



2. No caso, ficou demonstrado concretamente a necessidade da prisão, dada a gravidade concreta da conduta - distribuição internacional de 85 kg de cocaína por organização criminosa voltada à prática de tráfico de entorpecentes, que movimenta vultosa quantidade de drogas e dinheiro. 



3. Considerando-se a imprescindibilidade da prisão preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública. 



4. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. O acordão em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    No que concerne à alegada ausência de justificativa para a manutenção da prisão preventiva, o Ministro Jorge Mussi consignou:



    “observo que as instâncias ordinárias, considerando que os condenados responderam presos à ação penal, demonstraram concretamente a necessidade de manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, denotada diante da gravidade concreta dos delitos praticados – distribuição internacional de 85kg de cocaína por organização criminosa internacional voltada à prática de tráfico ilícito de entorpecentes, que movimenta vultosa quantidade de drogas e dinheiro.”



    Com efeito, não surge ilegalidade quanto ao indeferimento do direito de recorrer em liberdade, pois, segundo a jurisprudência da Corte,



    “PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, e da apreensão de substancial quantidade de droga, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva” (HC 169087, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 15-05-2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. Agravo regimental desprovido” (HC 202217 AgR, Relator o Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 30-09-2021).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente